Tribunal: STF
Processo: RE 77150
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA CAMBIAL. ARGÜIÇÃO DE QUE CUMPRIA SE SUSPENDESSE O
PROCESSO CIVIL ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL INTENTADA CONTRA A
RECORRIDA, UMA VEZ QUE AMBAS AS AÇÕES SE FUNDARIAM NOS MESMOS FATOS.
ALEGAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS TERMOS DA
SÚMULA 291. INCIDENCIA, TAMBÉM, DA SÚMULA 279. RECURSO NÃO
CONHECIDO.